Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à autora, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, “CONSULTA EM REUMATOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL”. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que a paciente aguarda há cerca de um ano pelas consultas. Afirma que seu quadro clínico não lhe permite aguardar uma solução administrativa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50143741). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50143743). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 50189101). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53831153).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da consulta em oftalmologia já se estende por mais de 300 (trezentos) dias, o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora. Por outro lado, foi noticiada a marcação da consulta em reumatologia na petição de ID 50143740.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta em oftalmologia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação de fornecer CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.